Tribunal: STJ
Processo: 5006050-02.2024.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219727 - RS (2025/0227758-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC. ARTS. 1o,
, E §§ 1o E
CAPUT
2o, DA LEI N. 10.637, DE 2002, E DA LEI N. 10.833, DE 2003. ARTS.
356, 357 E 369 DO CC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com
a finalidade de afastar da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores que
deixou de pagar aos seus fornecedores por força de bonificações e
descontos por eles conferidos antes ou depois da emissão da nota fiscal de
aquisição. Na sentença o pedido foi julgado procedente e a segurança
concedida. No Tribunal
, a sentença negou provimento ao recurso. No
a quo
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
II - A discussão objeto do recurso especial gravita em torno da
possibilidade de tributação, mediante a incidência de PIS e de Cofins, dos
valores correspondentes aos descontos condicionais obtidos pela
contribuinte na aquisição de mercadoria para revenda. Como visto, no que
diz respeito aos descontos incondicionais, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, ora recorrente, reconhece que a vantagem obtida não deve ser
tributada. A base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, no regime
não cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita
bruta decorrente do produto da venda dos bens e do preço da prestação de
serviços em geral, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977,
somadas a todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, na forma
dos arts. 1o,
e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n.
caput
10.833, de 2003.
III - O legislador, entretanto, excluiu, na alínea do inciso V do
a
§ 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os
descontos incondicionais na definição da base de cálculo da contribuição
para o PIS e da Cofins. Isso porque os descontos incondicionais são
Documento eletrônico VDA50424580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e4b94327-f2c7-462b-8077-be65fc92492c

considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde que presentes na
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e são concedidos
independentemente de evento posterior à emissão desses documentos. Os
descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas redutoras do preço de
vendas decorrentes da manifestação de vontade das partes (cf. art. 121 do
Código Civil) não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias. O
destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal, gize-se, não constitui
mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1o, II, do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de
2014. Nesse sentido, é firme o entendimento de ambas as Turmas do STJ.
IV - Destarte, sob a perspectiva do alienante dos bens
(vendedor), os descontos incondicionais não serão considerados na base de
cálculo dos tributos em comento (PIS/Cofins) por força da alínea do
a
inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003. Sob a perspectiva do adquirente (comprador), os descontos
incondicionais afetarão o custo de aquisição das mercadorias (art. 13 do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977), não constituindo receita.
V - No caso em tela, embora possam representar redução do
preço ao consumidor, os descontos e as bonificações condicionais
consistem em exigências estabelecidas em acordos empresariais – e, por
óbvio, derivadas da manifestação de vontade das partes –, não relacionadas
diretamente ao produto da venda das mercadorias, não podendo ser
considerados como “descontos incondicionais” nos termos da alínea
do
a
inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003.
VI - Os descontos e as bonificações condicionais, vale dizer, não
se referem ao objeto dos contratos de fornecimento, qual seja, a entrega
contínua de mercadorias mediante pagamentos, a fim de que o varejista
obtenha proveito econômico a partir da diferença entre o preço da aquisição
e o preço de revenda. Em verdade, os descontos e as bonificações
condicionais são as retribuições devidas aos varejistas pelos fornecedores,
em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus
produtos (propaganda e promoções, por exemplo), do posicionamento e
tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de
espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VII - Ou seja, tais descontos e as bonificações representam a
remuneração pela fruição da estrutura disponibilizada pelos varejistas em
decorrência dos potenciais benefícios para o escoamento dos bens e para a
construção da marca dos fornecedores; e, portanto, devem ser incluídos na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins devida pelos primeiros
(varejistas), por constituírem receita bruta, na forma do inciso IV do art. 12
do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, pela exploração do estabelecimento
empresarial, e não redução dos custos de aquisição. Não por outro motivo
os valores relacionados aos descontos condicionais deixam de ser
destacados nas notas fiscais das mercadorias, ao contrário do que ocorre
com os descontos incondicionais. Calha sublinhar, ainda, as retribuições
descontadas diretamente no pagamento devido ao fornecedor pela varejista
em razão da existência de créditos e débitos mútuos e, por conseguinte, da
aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 369 do Código
Documento eletrônico VDA50424580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e4b94327-f2c7-462b-8077-be65fc92492c

Civil. Da mesma forma, as retribuições devidas aos varejistas podem ser
adimplidas mediante dação em pagamento, nos termos dos arts. 356 e 357
do Código Civil, não havendo razão em distinguir, para fins de incidência
do PIS/Cofins e de caracterização dos valores como receita, os “descontos”
e as bonificações realizados em procedimento contábil e os “descontos” e
as bonificações concedidos em mercadorias.
VIII - O valor correspondente às obrigações extintas por
intermédio da dação em pagamento em mercadorias comporá a receita da
pessoa jurídica por integrarem a sua atividade principal e, ainda que ausente
o destaque nas notas fiscais, em virtude da determinação do preço da coisa
dada em pagamento. Isso porque, cuidando-se os descontos e as
bonificações de uma dívida de valor, são assegurados à varejista não apenas
o
(múltiplos ou submúltiplos em unidade ideal do sistema
quantum
monetário) representativo de determinado objeto em abstrato, mas também
a confirmação de uma situação patrimonial por ocasião da liquidação da
obrigação do fornecedor (ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades
Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Quórum, 2008, p. 292-
299). Por isso, a Receita Federal do Brasil (RFB), na Solução de Consulta
n. 57, de 15 de dezembro de 2022, manifestou o entendimento de que os
valores correspondentes às obrigações extintas através da dação em
pagamento em bens que integram o objeto principal das atividades da
pessoa jurídica compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins. Em síntese, a contribuição para o PIS e da Cofins incide não apenas
sobre os descontos e as bonificações recebidos em dinheiro (pagamento),
mas também incidirá sobre os descontos e as bonificações objeto de
compensação contábil e sobre os descontos e as bonificações objeto de
dação em pagamento, por também constituírem formas de adimplemento
das obrigações.
IX - É importante registrar, em acréscimo, que a tributação deve
não só prevenir a criação de distorções no mercado, mas também combater
os desequilíbrios estruturais que prejudicam a livre concorrência,
especialmente em mercados formados por oligopsônios. Nesse ponto, são
salutares os comentários da professora Paula Forgioni quanto aos potenciais
riscos de dependência econômica dos fornecedores em relação às grandes
redes de varejistas. Dessa forma, a interpretação dos arts. 1o,
e §§ 1o,
caput
2o e 3o, V, , da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003,
a
demanda cautela no caso em comento, sobretudo quando o uso do vocábulo
“desconto” em instrumentos contratuais e a adoção de formas de
adimplemento de obrigações diversas do pagamento (compensação e dação
em pagamento) podem dificultar a identificação da natureza jurídica dos
valores (receita bruta) e a caracterização deles como um crédito em favor
dos varejistas e um débito em desfavor dos fornecedores (e não um
desconto no preço das mercadorias fornecidas). A Segunda Turma teve a
oportunidade de analisar a matéria, confirmando o entendimento.
X - Portanto, o acórdão recorrido, ao compreender os descontos
e as bonificações condicionais como mera redução dos custos, contrariou o
disposto no art. 1o,
e § 3o, V, , da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n.
caput
a
10.833, de 2003. Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial.
XI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50424580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e4b94327-f2c7-462b-8077-be65fc92492c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: e4b94327-f2c7-462b-8077-be65fc92492c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219727 - RS (2025/0227758-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC. ARTS. 1o,
, E §§ 1o E
CAPUT
2o, DA LEI N. 10.637, DE 2002, E DA LEI N. 10.833, DE 2003. ARTS.
356, 357 E 369 DO CC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com
a finalidade de afastar da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores que
deixou de pagar aos seus fornecedores por força de bonificações e
descontos por eles conferidos antes ou depois da emissão da nota fiscal de
aquisição. Na sentença o pedido foi julgado procedente e a segurança
concedida. No Tribunal
, a sentença negou provimento ao recurso. No
a quo
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
II - A discussão objeto do recurso especial gravita em torno da
possibilidade de tributação, mediante a incidência de PIS e de Cofins, dos
valores correspondentes aos descontos condicionais obtidos pela
contribuinte na aquisição de mercadoria para revenda. Como visto, no que
diz respeito aos descontos incondicionais, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, ora recorrente, reconhece que a vantagem obtida não deve ser
tributada. A base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, no regime
não cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita
bruta decorrente do produto da venda dos bens e do preço da prestação de
serviços em geral, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977,
somadas a todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, na forma
dos arts. 1o,
e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n.
caput
10.833, de 2003.
III - O legislador, entretanto, excluiu, na alínea do inciso V do
a
§ 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os
descontos incondicionais na definição da base de cálculo da contribuição
para o PIS e da Cofins. Isso porque os descontos incondicionais são
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde que presentes na
nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e são concedidos
independentemente de evento posterior à emissão desses documentos. Os
descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas redutoras do preço de
vendas decorrentes da manifestação de vontade das partes (cf. art. 121 do
Código Civil) não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias. O
destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal, gize-se, não constitui
mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1o, II, do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de
2014. Nesse sentido, é firme o entendimento de ambas as Turmas do STJ.
IV - Destarte, sob a perspectiva do alienante dos bens
(vendedor), os descontos incondicionais não serão considerados na base de
cálculo dos tributos em comento (PIS/Cofins) por força da alínea do
a
inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003. Sob a perspectiva do adquirente (comprador), os descontos
incondicionais afetarão o custo de aquisição das mercadorias (art. 13 do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977), não constituindo receita.
V - No caso em tela, embora possam representar redução do
preço ao consumidor, os descontos e as bonificações condicionais
consistem em exigências estabelecidas em acordos empresariais – e, por
óbvio, derivadas da manifestação de vontade das partes –, não relacionadas
diretamente ao produto da venda das mercadorias, não podendo ser
considerados como “descontos incondicionais” nos termos da alínea
do
a
inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003.
VI - Os descontos e as bonificações condicionais, vale dizer, não
se referem ao objeto dos contratos de fornecimento, qual seja, a entrega
contínua de mercadorias mediante pagamentos, a fim de que o varejista
obtenha proveito econômico a partir da diferença entre o preço da aquisição
e o preço de revenda. Em verdade, os descontos e as bonificações
condicionais são as retribuições devidas aos varejistas pelos fornecedores,
em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus
produtos (propaganda e promoções, por exemplo), do posicionamento e
tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de
espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VII - Ou seja, tais descontos e as bonificações representam a
remuneração pela fruição da estrutura disponibilizada pelos varejistas em
decorrência dos potenciais benefícios para o escoamento dos bens e para a
construção da marca dos fornecedores; e, portanto, devem ser incluídos na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins devida pelos primeiros
(varejistas), por constituírem receita bruta, na forma do inciso IV do art. 12
do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, pela exploração do estabelecimento
empresarial, e não redução dos custos de aquisição. Não por outro motivo
os valores relacionados aos descontos condicionais deixam de ser
destacados nas notas fiscais das mercadorias, ao contrário do que ocorre
com os descontos incondicionais. Calha sublinhar, ainda, as retribuições
descontadas diretamente no pagamento devido ao fornecedor pela varejista
em razão da existência de créditos e débitos mútuos e, por conseguinte, da
aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 369 do Código
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

Civil. Da mesma forma, as retribuições devidas aos varejistas podem ser
adimplidas mediante dação em pagamento, nos termos dos arts. 356 e 357
do Código Civil, não havendo razão em distinguir, para fins de incidência
do PIS/Cofins e de caracterização dos valores como receita, os “descontos”
e as bonificações realizados em procedimento contábil e os “descontos” e
as bonificações concedidos em mercadorias.
VIII - O valor correspondente às obrigações extintas por
intermédio da dação em pagamento em mercadorias comporá a receita da
pessoa jurídica por integrarem a sua atividade principal e, ainda que ausente
o destaque nas notas fiscais, em virtude da determinação do preço da coisa
dada em pagamento. Isso porque, cuidando-se os descontos e as
bonificações de uma dívida de valor, são assegurados à varejista não apenas
o
(múltiplos ou submúltiplos em unidade ideal do sistema
quantum
monetário) representativo de determinado objeto em abstrato, mas também
a confirmação de uma situação patrimonial por ocasião da liquidação da
obrigação do fornecedor (ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades
Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Quórum, 2008, p. 292-
299). Por isso, a Receita Federal do Brasil (RFB), na Solução de Consulta
n. 57, de 15 de dezembro de 2022, manifestou o entendimento de que os
valores correspondentes às obrigações extintas através da dação em
pagamento em bens que integram o objeto principal das atividades da
pessoa jurídica compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins. Em síntese, a contribuição para o PIS e da Cofins incide não apenas
sobre os descontos e as bonificações recebidos em dinheiro (pagamento),
mas também incidirá sobre os descontos e as bonificações objeto de
compensação contábil e sobre os descontos e as bonificações objeto de
dação em pagamento, por também constituírem formas de adimplemento
das obrigações.
IX - É importante registrar, em acréscimo, que a tributação deve
não só prevenir a criação de distorções no mercado, mas também combater
os desequilíbrios estruturais que prejudicam a livre concorrência,
especialmente em mercados formados por oligopsônios. Nesse ponto, são
salutares os comentários da professora Paula Forgioni quanto aos potenciais
riscos de dependência econômica dos fornecedores em relação às grandes
redes de varejistas. Dessa forma, a interpretação dos arts. 1o,
e §§ 1o,
caput
2o e 3o, V, , da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003,
a
demanda cautela no caso em comento, sobretudo quando o uso do vocábulo
“desconto” em instrumentos contratuais e a adoção de formas de
adimplemento de obrigações diversas do pagamento (compensação e dação
em pagamento) podem dificultar a identificação da natureza jurídica dos
valores (receita bruta) e a caracterização deles como um crédito em favor
dos varejistas e um débito em desfavor dos fornecedores (e não um
desconto no preço das mercadorias fornecidas). A Segunda Turma teve a
oportunidade de analisar a matéria, confirmando o entendimento.
X - Portanto, o acórdão recorrido, ao compreender os descontos
e as bonificações condicionais como mera redução dos custos, contrariou o
disposto no art. 1o,
e § 3o, V, , da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n.
caput
a
10.833, de 2003. Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial.
XI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a finalidade de
afastar da base de cálculo do PIS e da Cofins os valores que deixou de pagar aos seus
fornecedores por força de bonificações e descontos por eles conferidos antes ou depois
da emissão da nota fiscal de aquisição. Na sentença o pedido foi julgado procedente e a
segurança concedida. No Tribunal
, a sentença negou provimento ao recurso. No
a quo
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, §4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE VALORES COMERCIAIS NO
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS BONIFICADAS.
O art. 12 Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973 de
2014, prescreve que a receita bruta de uma pessoa jurídica compreende (i) o produto da
venda de bens nas operações de conta própria; (ii) o preço da prestação de serviços em
geral; (iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A discussão objeto do recurso especial gravita em torno da possibilidade de
tributação, mediante a incidência de PIS e de Cofins, dos valores correspondentes aos
descontos condicionais obtidos pela contribuinte na aquisição de mercadoria para
revenda. Como visto, no que diz respeito aos descontos incondicionais, a Procuradoria da
Fazenda Nacional, ora recorrente, reconhece que a vantagem obtida não deve ser
tributada.
A base de cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta decorrente
do produto da venda dos bens e do preço da prestação de serviços em geral, nos termos
do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, somadas a todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil,
na forma dos arts. 1o,
e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
caput
2003.
O legislador, entretanto, excluiu, na alínea do inciso V do § 3o do art. 1o da
a
Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na
definição da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Isso porque os
descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde
que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e são concedidos
independentemente de evento posterior à emissão desses documentos. Os descontos
condicionais, a seu tempo, são as parcelas redutoras do preço de vendas decorrentes da
manifestação de vontade das partes (cf. art. 121 do Código Civil) não constantes da nota
fiscal de venda das mercadorias.
O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal, gize-se, não constitui
mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei n.
1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse sentido, é firme
o entendimento de ambas as Turmas do STJ:
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E
COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais.
Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
21/2/2011
DJe
.
20/5/2013
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os
descontos incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais. Para afastar
referido entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas
fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por óbice
da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver
assentado em matéria eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da Súmula 7
/STJ impossibilita o exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os paradigmas. 4.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
23/8/2018
30/8/2018

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPI. BASE
DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. INCLUSÃO. ILEGALIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. COMPROVAÇÃO
DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA
EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual os descontos incondicionais
não devem compor a base de cálculo do IPI, exigindo-se, no entanto, que tais descontos
sejam destacados nas notas fiscais.
III - Tratando-se de mandado de segurança impetrado com vistas a declarar o direito à
compensação tributária, é suficiente a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, porquanto os comprovantes de recolhimento indevido do tribuno serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação
for submetido à verificação pelo Fisco. Precedente.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno
improvido.
(AgInt no REsp n. 1.688.431/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2020
27/8/2020

Destarte, sob a perspectiva do alienante dos bens (vendedor), os descontos
incondicionais não serão considerados na base de cálculo dos tributos em comento (PIS
/Cofins) por força da alínea do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e
a
da Lei n. 10.833, de 2003. Sob a perspectiva do adquirente (comprador), os descontos
incondicionais afetarão o custo de aquisição das mercadorias (art. 13 do Decreto-Lei n.
1.598, de 1977), não constituindo receita.
No caso em tela, embora possam representar redução do preço ao consumidor,
os descontos e as bonificações condicionais consistem em exigências estabelecidas em
acordos empresariais – e, por óbvio, derivadas da manifestação de vontade das partes –,
não relacionadas diretamente ao produto da venda das mercadorias, não podendo ser
considerados como “descontos incondicionais” nos termos da alínea a do inciso V do §
3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003.
Os descontos e as bonificações condicionais, vale dizer, não se referem ao
objeto dos contratos de fornecimento, qual seja, a entrega contínua de mercadorias
mediante pagamentos, a fim de que o varejista obtenha proveito econômico a partir da
diferença entre o preço da aquisição e o preço de revenda. Em verdade, os descontos e as
bonificações condicionais são as retribuições devidas aos varejistas pelos fornecedores,
em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus produtos (propaganda
e promoções, por exemplo), do posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e
nos estabelecimentos (aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por
exemplo).
Ou seja, tais descontos e as bonificações representam a remuneração pela
fruição da estrutura disponibilizada pelos varejistas em decorrência dos potenciais
benefícios para o escoamento dos bens e para a construção da marca dos fornecedores; e,
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

portanto, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins
devida pelos primeiros (varejistas), por constituírem receita bruta, na forma do inciso IV
do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, pela exploração do estabelecimento
empresarial, e não redução dos custos de aquisição.
Não por outro motivo, os valores relacionados aos descontos condicionais
deixam de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias, ao contrário do que ocorre
com os descontos incondicionais.
Calha sublinhar, ainda, as retribuições descontadas diretamente no pagamento
devido ao fornecedor pela varejista em razão da existência de créditos e débitos mútuos
e, por conseguinte, da aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 369 do
Código Civil. Da mesma forma, as retribuições devidas aos varejistas podem ser
adimplidas mediante dação em pagamento, nos termos dos arts. 356 e 357 do Código
Civil, não havendo razão em distinguir, para fins de incidência do PIS/Cofins e de
caracterização dos valores como receita, os “descontos” e as bonificações realizados em
procedimento contábil e os “descontos” e as bonificações concedidos em mercadorias.
O valor correspondente às obrigações extintas por intermédio da dação em
pagamento em mercadorias comporá a receita da pessoa jurídica por integrarem a sua
atividade principal e, ainda que ausente o destaque nas notas fiscais, em virtude da
determinação do preço da coisa dada em pagamento. Isso porque, cuidando-se os
descontos e as bonificações de uma dívida de valor, são assegurados à varejista não
apenas o
(múltiplos ou submúltiplos em unidade ideal do sistema monetário)
quantum
representativo de determinado objeto em abstrato, mas também a confirmação de uma
situação patrimonial por ocasião da liquidação da obrigação do fornecedor
(ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São
Paulo: Quórum, 2008, p. 292-299.)
Por isso, a Receita Federal do Brasil (RFB), na Solução de Consulta n. 57, de
15 de dezembro de 2022, manifestou o entendimento de que os valores correspondentes
às obrigações extintas por meio da dação em pagamento em bens que integram o objeto
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

principal das atividades da pessoa jurídica compõem a base de cálculo da contribuição
para o PIS e da Cofins.
Em síntese, a contribuição para o PIS e da Cofins incide não apenas sobre os
descontos e as bonificações recebidos em dinheiro (pagamento), mas também incidirá
sobre os descontos e as bonificações objeto de compensação contábil e sobre os
descontos e as bonificações objeto de dação em pagamento, por também constituírem
formas de adimplemento das obrigações.
É importante registrar, em acréscimo, que a tributação deve não só prevenir a
criação de distorções no mercado, mas também combater os desequilíbrios estruturais
que prejudicam a livre concorrência, especialmente em mercados formados por
oligopsônios. Nesse ponto, são salutares os comentários da professora Paula Forgioni
quanto aos potenciais riscos de dependência econômica dos fornecedores em relação às
grandes redes de varejistas,
:
in verbis

Os grandes supermercados, possuindo abertos os canais necessários ao escoamento
dos produtos, lançam-se no mercado das coisas que comercializam. Aproveitando-se das
vantagens dessa integração vertical, podem oferecer bens com marca própria mais
acessíveis, que concorrem diretamente com os fabricados por terceiros, forçando a redução
de preços. As “guerras de preços” também são entendidas como benéficas e
próconcorrenciais, porque não seriam praticadas em intensidade apta a comprometer a
sobrevivência dos players desse mercado. (...) No entanto, a questão não pode ser colocada
de forma tão simples, muito menos no Brasil. A opção por fomentar grandes conglomerados
gera o chamado buyer’s power, ou seja, o poder econômico dos grandes varejistas sobre
seus fornecedores, que, por sua vez, acabam em situação de dependência econômica.
Consequentemente, ao contrário do que se pensava, efeitos anticoncorrenciais podem ser
produzidos. Por exemplo, o desenvolvimento de marcas próprias pode dificultar o
surgimento de novas marcas e de inovações tecnológicas, porque dificulta cada vez mais o
acesso dos concorrentes aos canais de distribuição. Em relação a esse tema, os seguintes
fatores causam especial preocupação competitiva: a. estrangulamento e abuso dos
fornecedores: a situação de dependência econômica dos fornecedores, da qual, muitas vezes,
os varejistas se prevalecem, estrangula a margem de lucro dos primeiros. (...). No contexto
francês, Sylvie Lebreton anota que, após a compra, pela Cora, da Societé Européenne des
Supermarchés, a Societé Grands Magasins B (GMB), encarregada da distribuição, impôs
aos fornecedores a renegociação das condições de compra, dentro da ideia de participation à
la corbeille de la mariée. (...). Outras condutas bastante comuns são a exigência de
vantagens como descontos financeiros, verbas de fidelidade, taxas de parcerias comerciais,
colaboração em reformas e construções de novos pontos de venda, contribuição com
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

promoções, garantia de margem de preço, obrigação de alocar funcionários próprios para
trabalhar nas lojas. É frequente, também, a obrigação de entrega de “enxoval” (produtos
fornecidos gratuitamente ou no início do relacionamento comercial, ou quando de
promoções e inaugurações) e de efetuar a troca da mercadoria caso haja o vencimento do
prazo de validade. Se, por um lado, essas práticas poderiam diminuir o preço de venda para
o consumidor; por outro, muitas vezes implicam abuso da situação de dependência
econômica do fornecedor; b. alta margem de lucro dos grandes varejistas: entre as listas das
maiores fortunas, há sempre nomes ligados ao grande varejo. Para muitos, isso significa que
a margem de lucro dessas empresas é excessivamente elevada, e que eventuais ganhos
obtidos em virtude do grande poder de barganha não são repassados aos consumidores, ao
menos na medida em que seria de se esperar em mercado que se diz presidido por ferrenha
competição; c. aniquilamento de sistemas de distribuição tradicionais, integrados por
empresas de pequeno e médio porte: a invasão das áreas urbanas pelas grandes e
“eficientes” redes varejistas pode significar o fim do comércio tradicional de menor porte.
Ou seja, menor número de empresas, diminuição de pontos de venda à disposição dos
consumidores e de opções de escoamento da produção para os fornecedores, especialmente
os de menor porte. Algumas cidades preocupam-se com esse fato e, de uma forma ou de
outra, impedem o estabelecimento de grandes varejistas nos chamados “centros urbanos”.
(FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 341-343)

Dessa forma, a interpretação dos arts. 1o,
e §§ 1o, 2o e 3o, V, , da Lei n.
caput
a
10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, demanda cautela no caso em comento,
sobretudo quando o uso do vocábulo “desconto” em instrumentos contratuais e a adoção
de formas de adimplemento de obrigações diversas do pagamento (compensação e dação
em pagamento) podem dificultar a identificação da natureza jurídica dos valores (receita
bruta) e a caracterização deles como um crédito em favor dos varejistas e um débito em
desfavor dos fornecedores (e não um desconto no preço das mercadorias fornecidas).
A Segunda Turma teve a oportunidade de analisar a matéria, confirmando o
entendimento ora exposto:

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA.
DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA.
DESCONTO INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta decorrente do
produto da venda dos bens nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, nos termos dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de
2002, e da Lei n. 10.833, de 2003.
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

II - O legislador excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de
2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da base de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de
vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os descontos condicionais,
a seu tempo, são as parcelas decorrentes da manifestação de vontade das partes não
constantes da nota fiscal de venda das mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero
formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977,
na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
23/8/2018
de
; e AgInt no REsp n. 1.688.431/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
30/8/2018
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
24/8/2020
27/8/2020
V - Na hipótese, os "descontos" e as bonificações, embora possam repercutir no preço
ao consumidor, são as retribuições devidas aos varejistas pelos fornecedores, em virtude das
medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus produtos (propaganda e promoções, por
exemplo) e do posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e nos
estabelecimentos (aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VI - Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da
estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base de
cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na forma do
inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro motivo tais valores
deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias.
VII - Os valores eram "descontados" diretamente no pagamento devido ao fornecedor
pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 369 do
Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas mediante dação em pagamento em
mercadorias pelos fornecedores, nos termos dos arts. 356 e 357 do Código Civil.
VIII - Não há razão para distinguir os descontos e as bonificações compensadas
contabilmente e os descontos e as bonificações concedidos em mercadorias para fins de
incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, porquanto ambos constituem formas de
adimplemento por parte do fornecedor.
IX - Os valores correspondentes às obrigações extintas por formas de adimplemento
diversas do pagamento, a exemplo da compensação e da dação em pagamento, compõem a
receita da pessoa jurídica por integrarem a sua atividade principal.
X - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas correspondem às receitas
decorrentes de juros, correção monetária, descontos, prêmios de resgate de títulos, entre
outros valores obtidos a partir de aplicações em ativos financeiros. A utilização do vocábulo
"desconto" em instrumentos contratuais torna evidente a compensação (forma de
adimplemento), não sendo equivalente às receitas financeiras mencionadas no art. 17 do
Decreto-Lei n. 1.598, de 1977.
XI - O entendimento em sentido contrário, além de olvidar as formas de obtenção de
receitas através de atividades relacionadas ao objeto social da sociedade empresária,
submete a relação jurídico-tributária ao talante das convenções particulares, em
contrariedade à inteligência do art. 123 do Código Tributário Nacional.
XII - Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e, nesse ponto, im
provido. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

(REsp n. 2.090.134/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
5/12/2023
18/12/2023

Portanto, o acórdão recorrido, ao compreender os descontos e as bonificações
condicionais como mera redução dos custos, contrariou o disposto no art. 1o,
e § 3o,
caput
V, , da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003. Correta a decisão que deu
a
provimento ao recurso especial.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:09
Código de Controle do Documento: e01326dc-aa8f-45ca-ae50-0ea454907eed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.219.727 / RS
Número Registro: 2025/0227758-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060500220244047102
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: df3145f5-e32a-4423-ab1e-a4dbfe79b487

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: df3145f5-e32a-4423-ab1e-a4dbfe79b487